Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701591-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORCLAIR INCORPORADORA E SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: DHIEGO SOUZA DE MORAIS DESPACHO Faculto à agravante apresentar os comprovantes de que a penhora incidiu sobre capital de giro da empresa. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora